Tribunal: CARF
Processo: 36392.001995/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36392.001995/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.010 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
GLOBO COMUNICACAO E PART S/A E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1995
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUTAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 486/491, interposto contra decisão da DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 344/379, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente à parte da empresa, adicional para o SAT, dos
segurados empregados e contribuições devidas a Terceiros, conforme descrito na NFLD no
37.093.201-3, de fls. 02/39, lavrada em 11/04/2007, referente ao período de 01/1995 a 12/1995,
com ciência da RECORRENTE em 27/04/2007, conforme assinatura do contribuinte na
respectiva NFLD.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36392.001995/2007-91
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36392.001995/2007-91

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 248.556,19, já acrescido de juros (até a lavratura) e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 46/65), o presente lançamento substitui
parcialmente o lançamento que fora efetuado através da NFLD n° 35.866.142-0, anulada pela 04a
CaJ - QUARTA CÂMARA DE JULGAMENTO DO CONSELHO DE RECURSOS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL, conforme Acórdão n° 1612/2006, de 28/09/2006 (fls. 66/79).
Motivou tal anulação o fato de o lançamento ter sido realizado por arbitramento e de não haver
sido apontada a fundamentação legal para a adoção de tal procedimento.
Dispõe ainda o relatório fiscal que:
3 – Como a ação fiscal desenvolvida em 2005, da qual resultou o lançamento original,
prosseguiu durante o ano de 2006, alguns contratos de artistas e jornalistas foram
analisados, após ó lançamento de que trata a NFLD a ser substituída, permitindo a
identificação de parte dos mesmos. Desta forma, foi emitido o MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL n° 09369007F00 e respectivo TIAD - Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos n° GPAR — 01/2007, solicitando a apresentação dos
contratos relacionados em anexo ao citado TIAD, de artistas e jornalistas ainda não
identificados pela fiscalização.
(...)
Por tal motivo e por questões de planejamento da ação fiscal, a NFLD original foi
substituída por nove novos documentos de lançamento, da seguinte forma:
 Uma NFLD referente a contratos de jornalistas que haviam sido examinados em
2005 e 2006;
 Quatro NFLD's referente a contratos de artistas que haviam sido examinados em
2005 e 2006;
 Uma NFLD referente a contratos de jornalistas apresentados agora, em 2007;
 Duas NFLD's referentes a contratos de artistas apresentados agora, em 2007;
 Uma NFLD com contratos de artistas e jornalista que a empresa deixou de
apresentar por não mais dispor dos mesmos.
Neste ponto, utilizo trechos do relatório elaborado pela DRJ por bem esclarecer o
lançamento (fl. 348 e ss):
2.3. O procedimento fiscal foi iniciado a partir da requisição do Ministério Público do
Trabalho, como resultado final do Inquérito Civil Público n° 602/00, instaurado em face
da TV GLOBO LTDA, ora sucedida, que concluiu que "...a inquirida vem fraudando
os contratos de trabalho de dezenas de seus empregados, com violação aos direitos
sociais assegurados aos trabalhadores no art. 7° da Constituição, além de incorrer em
sonegação de verbas ao FGTS, à Previdência Social e à Receita Federal. A fraude
consiste em mascarar a relação de emprego mantida com muitos de seus jornalistas,
radialistas e artistas através de uma falsa contratação "civil" com pessoas jurídicas
constituídas por aqueles profissionais."
2.4. A fraude à legislação trabalhista caracteriza ato nulo, nos termos do art. 9°, CLT,
sem necessidade de declaração judicial;
2.5. A Lei 6.533/78 dispõe sobre a regulamentação de artista e técnico de espetáculos de
diversão;
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36392.001995/2007-91

2.6. Na presente ação fiscal, a fiscalização caracterizou os sócios das empresas
prestadoras de serviço, no caso os artistas, que prestaram serviço à TV GLOBO
S/A à época dos fatos geradores, como sendo segurados empregados da tomadora
de serviço, nos termos do art. 12, I, `a" da Lei n° 8.212/91 c/c arts. 2° e 3° da CLT;
2.7. Na análise do contrato de prestação de serviços, ficaram demonstrados os requisitos
da caracterização de emprego, quais sejam: serviço prestado por pessoa física,
pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação. A fiscalização citou as
cláusulas dos contratos de prestação de serviço que comprovam a relação de emprego.
No anexo 2 do relatório fiscal (fls. 91-104), consta a transcrição de algumas cláusulas
que demonstram a relação de emprego, de cada contrato analisado dos artistas;
2.8. O presente lançamento engloba os seguintes artistas e empresas interpostas:
(...)
2.9. A base de cálculo do presente lançamento, no período de 01/1995 a 12/1995, foi
apurada com base nos valores registrados nas contas contábeis 5006, 5007 e 5012,
constantes do arquivo magnético fornecido pela empresa. A contribuição do segurado
empregado foi apurada, obedecendo-se ao limite máximo do salário-de-contribuição,
sendo considerados os valores recolhidos por cada segurado, conforme dados extraídos
do sistema CNIS- Cadastro Nacional de Informações Sociais;
3. Em face da responsabilidade solidária das empresas integrantes do grupo econômico,
nos termos do art. 30, IX da Lei n° 8.212/91, as empresas GLOBOSAT —
PROGRAMADORA LTDA, CNPJ 00.811.990/0001-48 e SIGLA-SISTEMA GLOBO
DE GRAVAÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, CNPJ 28.114.122/0001-28, devedoras
solidários do presente lançamento, foram cientificadas da presente notificação fiscal de
lançamento de débito para exercerem o' seu direito de defesa.
(destaques no original)
O presente lançamento engloba os seguintes artistas e sociedades:

Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36392.001995/2007-91

Assim, a fiscalização caracterizou os sócios das empresas prestadoras de serviço,
no caso, os artistas que prestaram serviço à TV GLOBO S/A à época dos fatos geradores, como
sendo segurados empregados da tomadora de serviço, por se tratar de serviço prestado por pessoa
física, com caráter de pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação, nos termos
do art. 12, I, “a” da Lei n° 8.212/91 c/c arts. 2° e 3° da CLT.

Impugnação
A RECORRENTE GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
(sucessora de TV GLOBO LTDA) apresentou sua Impugnação, de fls. 131/166, em 11/05/2007,
enquanto as responsáveis solidárias não apresentaram impugnação. Ante a clareza e precisão
didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
7.1. que a autoridade fiscal desconsiderou os contratos de prestação de serviços entre as
pessoas jurídicas contratadas e a impugnante, entendendo que haveria relação de
emprego entre os sócios das pessoas jurídicas contratadas e a notificada;
7.2. a decadência em razão da inovação do critério jurídico da NFLD;
7.3. que ocorreu a decadência do direito de constituição do crédito tributário relativo ao
período de 01 a 12/1995, pois já tinha decaído o direito ao respectivo lançamento
quando da lavratura da NFLD original n° 35.866.142-0, em 02/12/2005. A autoridade
fiscal não efetuou o respectivo lançamento no prazo de 05 anos contados do fato
gerador, nos termos do art. 150, § 40 do CTN. O art. 150, § 40 e o art. 173, I do CTN
disciplinam o prazo para a autoridade administrativa constituir o crédito tributário. Cita
ainda decisões do STJ que consideram o prazo para lançamento de cinco anos a contar
do primeiro dia do exercício seguinte aos fatos geradores, bem como que considera o
prazo de dez anos a contar do fato gerador nos casos de lançamento por homologação
sem que nenhum pagamento tenha sido realizado pelo sujeito passivo. Alega ainda a
inconstitucionalidade do art. 45, I, da Lei n° 8.212/91, colacionando julgados;
7.4. a possibilidade de prestação de serviços artísticos pessoais por pessoas jurídicas e
aplicação ao caso concreto do art. 129 da Lei n° 11.196/05;
7.5. a autoridade fiscal invadiu a competência exclusiva da justiça do trabalho ao lavrar
NFLD reconhecendo o vínculo empregatício dos sócios das empresas prestadoras de
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36392.001995/2007-91

serviço com a notificada. A suposta alegação de nulidade pela autoridade fiscal, com
fulcro no art. 9° da CLT, não afasta a necessidade prévia de decisão judicial, o que
colide frontalmente com o art. 114, caput e IX da CRFB/88 que atribui competência
exclusiva à Justiça de Trabalho para apreciar os conflitos oriundos de relação de
trabalho. Esse é o entendimento dos Tribunais Regionais Federais, conforme decisões
citadas;
7.6. o lançamento não encontra amparo legal para desconstituição dos negócios
jurídicos. A autoridade fiscal desconsiderou os contratos de prestação de serviços
celebrados entre a notificada e as empresas contratadas, com fundamento no art. 229, §
2°, do Decreto n° 3.048/99. Tal conduta viola o art. 150, I, CRFB/88 e nos arts. 97, 108
e 116, § único do CTN;
7.7. impossibilidade de enquadramento de pessoa jurídica como segurada da
previdência social, em face do art. 12 da Lei n° 8.212/91;
7.8. cerceamento do direito de defesa, em face de inúmeras empresas prestadoras em
uma mesma NFLD;
7.9. a impossibilidade de aplicação de penalidade. Não cabe a aplicação da multa
moratória em face do art. 100, I, § único do CTN, uma vez que o contribuinte obedeceu
às normas complementares das leis editadas pela Administração no que tange ao
trabalho de caráter personalíssimo. A notificada, como sucessora da TV GLOBO S/A,
só é responsável pelos tributos devidos pelas incorporadas e não pelas multas, nos
termos do art. 132 do CTN. A impossibilidade da aplicação da multa moratória prevista
no art. 135 da Lei n° 8.212/91.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 344/379):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CARACTERIZAÇÃO
SEGURADO
EMPREGADO. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETÊNCIA
DA AUTORIDADE FISCAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE. DECADÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. MULTA MORATÓRIA.
São considerados segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de
segurados empregados, os trabalhadores que prestam serviços à empresa, uma vez
configurados os pressupostos do art. 12, inciso I, alínea "a", da Lei n° 8.212/91.
Pode o Auditor Fiscal da Previdência Social desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar
o enquadramento como segurado empregado, quando preenchidas as condições
necessárias, conforme o art. 33, caput da Lei n° 8.212/91 c/c o art. 229, § 2°, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
O julgador não tem competência legal para apreciar e declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de dispositivo de Lei ou Decreto, frente ao sistema normativo. O
controle da constitucionalidade é exercido, via de regra, pelo Poder Judiciário.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36392.001995/2007-91

O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos
com fulcro no art. 45, I e II, da Lei n° 8.212/91.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, nos termos do art. 30, IX, da Lei
n°8.212/91.
Na sucessão de empresas, a empresa sucessora por incorporação responde pelos débitos
constituídos ou a serem constituídos, cujos fatos geradores ocorreram até a data do ato,
ex vi art. 132 do CTN c/c art. 227 da Lei n° 6.404/76 c/c art. 1.116, CC/2002.
As contribuições sociais arrecadadas pela Secretaria da Receita Previdenciária pagas
com atraso, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC, e multa de mora, ambas de caráter irrelevável
(artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212/91).
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/09/2008,
conforme AR de fl. 402, apresentou o recurso voluntário de fls. 486/491 em 01/10/2008.
Em suas razões, cita a Súmula Vinculante no 08 do STF (editada após o
julgamento da impugnação pela DRJ) e alega que a autoridade não poderia exigir da
RECORRENTE contribuições relativas ao período compreendido entre janeiro e dezembro de
1995, pois já tinha decaído do direito ao respectivo lançamento quando da lavratura da NFLD
ORIGINAL, em 02/12/2005.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência. Súmula Vinculante no 08 do STF
O litígio devolvido a este CARF através do Recurso Voluntário limita-se à análise
da aplicação da Súmula Vinculante no 08 do STF ao caso concreto.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36392.001995/2007-91

A RECORRENTE aduz, em seu recurso voluntário, a ocorrência da decadência
dos créditos relativos às competências de 01/1995 a 12/1995 (a totalidade do presente
lançamento), pois já havia decaído do direito ao respectivo lançamento quando da lavratura da
NFLD original n° 35.866.142-0, pois esta foi lavrada em 02/12/2005.
Em seus fundamentos alega, em suma, que a DRJ de origem aplicou o prazo
decenal para contagem da decadência dos débitos previdenciários, entendimento contrário ao que
foi pacificado pelo STF, nos termos da Súmula Vinculante no 8.
De fato, a teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo
decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Dessa forma, é possível concluir que a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Pois bem, o presente lançamento se originou após a nulidade da NFLD de n°
35.866.142-0, cancelada em 12/04/2007 por vício insanável, em decorrência da ausência de
fundamento legal para o lançamento por arbitramento ora realizado (fls. 66/79).
O contribuinte afirma que a NFLD original foi lavrada em 02/02/2005 e exigia
contribuições relativas ao período de janeiro a dezembro de 1995. O documento de fl. 41
corrobora tal afirmação ao indicar que o lançamento anterior anulado (NFLD 35.866.142-0) foi
efetuado em dez/2005 e refere-se a fatos geradores ocorridos de 01/1995 a 12/1995:
Com relação ao lançamento efetuado em dezembro de 2005, através da NFLD n°
35.866.142-0, concernente a fatos geradores ocorridos de 01/1995 a 12/1995,
solicitamos:
Sendo assim, resta claro que o lançamento original encontrava-se atingido pela
decadência quando de sua lavratura, sob qualquer forma de cômputo do prazo (art. 150, §4o ou
art. 173, I, ambos do CTN).
Portanto, independentemente da discussão envolvendo o vício insanável (se
material ou formal) que maculou o lançamento anteriormente anulado (NFLD 35.866.142-0),
bem como acerca da alegação de que o presente não seria mero lançamento substituto do anterior
(pois, como afirma a RECORRENTE, “a pretexto de sanar tal vício, em 12.04.2007, a
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36392.001995/2007-91

AUTORIDADE lavrou 9 (nove) novas NFLDs, entre as quais a ora impugnada” – fl. 487), há a
nítida decadência do lançamento original. Assim, desnecessário se debruçar sobre demais
questões para concluir pela extinção do crédito tributário ora em litígio.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento em razão da decadência, nos termos das razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 582
DF CARF MF
Original